Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil.
2. A agravante sustentou que a devedora teria incorrido em desvio de finalidade tendo em vista que encerrou irregularmente as atividades da empresa, sem saldar as obrigações com credores.
3. O simples encerramento irregular não configura desvio de finalidade apto a autorizar a desconsideração quando dissociado de outras práticas que evidenciem o abuso da personalidade jurídica.
4. É necessária a demonstração de que os sócios ou administradores agiram intencionalmente com o propósito de furtar-se do cumprimento das obrigações sociais, o que não se evidencia nos autos
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.